Tribunal: TJES
Processo: 0004334-70.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Cláusulas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004334-70.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

APELADO: LUZIETE GATTI FAVARO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004334-70.2017.8.08.0006

EMBARGANTES: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

EMBARGADA: LUZIETE GATTI FAVARO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da compradora, negou provimento ao apelo das vendedoras e deu parcial provimento ao apelo adesivo da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de: (i) contradição, por ter mantido o percentual de retenção em 20% dos valores pagos, embora reconhecida a culpa exclusiva da compradora, em vez de fixá-lo no patamar máximo de 25% defendido pelas embargantes; e (ii) omissão, quanto à tese de que o termo inicial da correção monetária deveria ser a data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Inexiste contradição no acórdão que, com base na jurisprudência do STJ, considera razoável a fixação do percentual de retenção em 20%, justificando a não aplicação do teto de 25% na ausência de demonstração, pela parte interessada, de circunstâncias que o autorizassem. A divergência quanto à interpretação da jurisprudência configura mero inconformismo, e não vício de julgamento.

5. Não há omissão quando a matéria suscitada – termo inicial da correção monetária – foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente.

6. A pretensão de prequestionamento não prospera quando ausentes os vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não padece de contradição o julgado que, dentro de uma faixa de razoabilidade admitida pela jurisprudência, adota percentual de retenção fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, ainda que não seja o patamar máximo pretendido pela parte. 2. A manifesta intenção de rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, revela o caráter protelatório do recurso e o mero inconformismo da parte embargante.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1983147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004334-70.2017.8.08.0006

EMBARGANTES: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

EMBARGADA: LUZIETE GATTI FAVARO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de de embargos de declaração de
VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
(ID 11030202), eis que pretendem ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 10246474) que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo adesivo da parte autora.

Irresignadas, as embargantes sustentam, em síntese, (i) contradição no acórdão, pois, embora reconhecida a culpa exclusiva da compradora pela rescisão contratual, não foi aplicado o percentual máximo de retenção (25%) previsto pela jurisprudência do STJ; e (ii) omissão, quanto à tese de que a correção monetária sobre os valores a serem devolvidos deveria incidir a partir do ajuizamento da ação.

Ademais, as embargantes apresentam pretensão de prequestionamento numérico.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
"os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que as questões de fundo foram devidamente julgadas.
In verbis
:

“Outrossim, constitui também entendimento já pacificado da mesma Corte Superior a possibilidade de que o percentual a ser retido pela vendedora na hipótese de resolução por culpa do comprador varie entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), como se verifica da seguinte ementa de recente julgado: (...) (STJ. AgInt no AREsp 1983147/RJ. 2021/0289109-3. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. Data de Julgamento: 25/09/23. Data de Publicação: 27/09/23).

Tem-se, pois, que a fixação dentro do referido percentual deve levar em consideração as peculiaridades de cada caso concreto e as eventuais despesas suportadas pela vendedora durante a manutenção do contrato.

Posto isso, tenho que não restou demonstrado pelas requeridas a necessidade de majoração do percentual de retenção fixado pela sentença em 20% (vinte por cento) para 25% (vinte e cinco por cento), visto não ter sido sequer alegado qualquer situação fática excepcional que justifique a fixação no patamar máximo estipulado pelo c. STJ.

(...)

Da mesma forma, tem-se por correta também a fixação do termo inicial da correção monetária na data do efetivo desembolso, sendo esse o entendimento do c. STJ para as hipóteses de distrato por iniciativa do comprador de bem imóvel (STJ. AgInt no AREsp 1983147/RJ. Terceira Turma. Rel.: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 25/09/23. Publicação: 27/09/23).”

À evidência, inexiste contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão, de forma coerente, reconheceu que o percentual de retenção deve ser fixado dentro de uma faixa de razoabilidade (10% a 25%), e justificou a manutenção em 20% pela ausência de demonstração de particularidades que exigissem a aplicação do teto. A discordância da parte com essa valoração judicial configura mero inconformismo, não vício lógico.

Da mesma forma, não há omissão, pois a matéria referente ao termo inicial da correção monetária foi expressamente enfrentada e decidida com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, rejeitando-se a pretensão das recorrentes.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de contradição e omissão apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.